Tribunal: TJPA
Processo: 0801650-07.2024.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801650-07.2024.8.14.0046

APELANTE: RAIMUNDO ELIAS RIBEIRO

APELADO: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO NÃO SOLICITADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL "IN RE IPSA". REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O aposentado, ora apelante, ajuizou ação contra clube de benefícios e instituição financeira em razão de descontos mensais indevidos de R$59,90 em seu benefício previdenciário, relativos a um seguro que alega não ter contratado. A sentença de primeiro grau julgou a ação improcedente, por entender que um termo de autorização de débito apresentado pelo banco comprovaria a relação jurídica. O apelante recorreu, sustentando a fraude na assinatura, a insuficiência do documento para provar a contratação, a responsabilidade objetiva do banco e a ocorrência de danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se um termo de autorização de débito, de autenticidade impugnada, é prova suficiente da validade de um contrato de seguro, afastando a alegação de fraude; (ii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral presumido (
in re ipsa
); e (iii) definir a responsabilidade da instituição financeira que permite os descontos e a forma de restituição dos valores (simples ou em dobro).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva dos fornecedores por falha na prestação do serviço, conforme a Súmula 297 do STJ e o art. 14 do CDC.

2.

A instituição financeira e o clube de benefícios não se desincumbiram do ônus de provar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC. O termo de autorização de débito apresentado, por ser um documento genérico, produzido digitalmente e com assinatura veementemente impugnada, é insuficiente para comprovar a livre manifestação de vontade do consumidor.

3.

A instituição financeira que permite descontos em benefício previdenciário sem a devida comprovação de autorização válida participa da cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos, configurando-se fortuito interno, de acordo com a Súmula 479 do STJ.

4.

Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar de consumidor idoso e hipossuficiente ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do prejuízo.

5.

A restituição em dobro dos valores descontados é cabível, pois os descontos ocorreram após 30 de março de 2021, marco temporal definido pelo STJ no julgamento do EAREsp 600663/RS, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno. 2. A apresentação isolada de termo de autorização de débito com assinatura impugnada é insuficiente para comprovar a validade da contratação de serviço, cabendo ao fornecedor o ônus da prova da livre e consciente manifestação de vontade do consumidor. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, por sua natureza alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
. 4. É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados do consumidor quando a cobrança for posterior a 30 de março de 2021 e consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 389, 398, 406, 876, 884, 885 e 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, §2º, 371, 373, II, 487, I, e 1.026, §2º; CDC (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, 7º, 14, 34 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 326; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600663/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE RONDON DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801650-07.2024.8.14.0046

APELANTE: RAIMUNDO ELIAS RIBEIRO

APELADOS: SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA. e BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação
interposto por
RAIMUNDO ELIAS RIBEIRO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida contra
BANCO BRADESCO S.A.
e
SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA
.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação alegando ser aposentado pelo INSS e que foi surpreendido com descontos mensais de R$59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos) em seu benefício previdenciário, recebido em conta no
BANCO BRADESCO
.

Os descontos, iniciados em fevereiro de 2023, eram destinados à
SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA
a título de um seguro que afirma jamais ter contratado, totalizando um prejuízo de R$419,30 (quatrocentos e dezenove reais e trinta centavos).

Sustentou a ocorrência de fraude, a falha na prestação de serviço do banco e a sua condição de pessoa idosa e hipossuficiente.

Requereu a declaração de inexistência do negócio jurídico, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

O
BANCO BRADESCO S.A.
apresentou contestação, arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva, por atuar como mero intermediário da transação de débito automático. No mérito, defendeu a regularidade da cobrança, afirmando que o autor anuiu com a contratação e apresentou um termo de autorização de débito em conta assinado pelo demandante.

A corré
SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA.
, embora citada, não apresentou contestação.

Após a réplica do autor, que impugnou a assinatura e a validade do documento apresentado, o juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência. Fundamentou sua decisão no entendimento de que a parte ré conseguiu comprovar a existência do contrato de adesão, devidamente assinado pelo autor, acompanhado de cópia do documento de identidade. Considerou que o autor não questionou a autenticidade da cópia do seu documento e que, diante da apresentação do contrato, não há como imputar ilegalidade às cobranças.

Destaco excerto da sentença ora objurgada (id. 26727716):

(...) Diante do exposto, com fundamento em tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
REJEITO A PRETENSÃO AUTORAL.

Revogo tutela antecipada eventualmente concedida.

Condeno ao autor em custas e ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, ora concedendo a gratuidade judiciária.

Recorrendo uma das partes, intime-se a contrária para contrarrazões, certifique-se a tempestividade de ambas as peças, e remeta-se o feito ao TJPA.

Com o decurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

Ficam as partes intimadas via DJEN.

Rondon do Pará - PA, 31 de março de 2025

TAINÁ MONTEIRO COLARES DA COSTA

Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de Rondon do Pará - PA

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões (id. 26727717), sustenta que a assinatura no termo de autorização de débito é fraudulenta e que o documento, por ser genérico, digital e preenchido unilateralmente, não comprova a manifestação de vontade, especialmente por se tratar de pessoa com baixo grau de instrução.

Alega que o juízo não analisou as nuances da fraude e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por permitir o vazamento de dados e a efetivação de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, o que configura dano moral
in re ipsa
(presumido).

Requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

O Banco Bradesco apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (id. 26727721).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da apelação.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo Apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A responsabilidade civil decorrente de relação de consumo é de natureza objetiva, não dependendo de culpa para sua ocorrência, possuindo como requisitos apenas a comprovação do dano, a prestação de serviço defeituoso e o nexo de causalidade entre o dano e os defeitos relativos à prestação do serviço.

A responsabilidade é afastada quando comprovado que o serviço não apresentou defeito ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros nos termos do art. 14, do CDC, vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu
, é indiscutível que a contratação dos serviços prestados pela Ré possui requisitos de validade a serem atendidos, para se assegurar que o tenha anuído com a contratação e seja informada das disposições contratuais.

No caso, a parte Ré não demonstrou a validade na celebração do pacto, demonstrando a falha na prestação do serviço.

Ademais, sendo a relação bancária uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6°, do Código de Defesa do Consumidor.

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371, do CPC.

No entanto, vejo que o Réu não conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373, do CPC.

Assim, compulsando os autos eletrônicos, verifico que o banco Réu não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela parte Autora, não comprovando a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada do benefício da recorrida.

Diante de tais circunstâncias, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Nessa linha de entendimento, cito precedente desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO APENAS DA AUTORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Na tentativa de estabelecer um parâmetro para fixação do quantum indenizatório por danos morais, o STJ, no julgamento do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definição do montante a ser pago.

2. No caso concreto, embora a recorrente não tenha realizado o contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, sofreu descontos em sua remuneração desde junho/2014 até janeiro/2016. Ou seja, a apelante, pessoa idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio durante aproximadamente dois anos, em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude, devendo o quantum indenizatório corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

3. O valor arbitrado pelo juízo singular está em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça em precedentes que tratavam de situação análoga, impondo-se a majoração do quantum indenizatório.

4
. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto
;

5. Recurso conhecido e provido para majorar o quantum da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. À unanimidade.” (4954596, 4954596, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, Publicado em 2021-04-20)

A instituição financeira que permite descontos em conta corrente ou benefício previdenciário, sem a devida comprovação da autorização válida do consumidor, participa da cadeia de serviços e incorre em falha. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou, através da
Súmula 479
, o entendimento de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Portanto, a alegação de que atuou como mera intermediária não exime o Banco Bradesco de sua responsabilidade, cabendo-lhe o dever de zelar pela segurança das operações realizadas em suas dependências.

Deste modo, sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da parte Autora, cabia à
parte Requerida

demonstrar a autenticidade dos descontos efetuados nos proventos do(a) demandante.

Diante disso, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar da parte Ré, por não se tratar de mero aborrecimento, já que a Autora sofreu descontos em seu benefício previdenciário, referentes a CONTRATO DE SEGURO, sob a nomenclatura “
CLUBE SEBRASEG
”, conforme se verifica pelo documento no
ID Num. 26727686
.

DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO ÔNUS DA PROVA

O juízo de primeira instância entendeu que os réus se desincumbiram do ônus da prova ao ter o
BANCO BRADESCO S.A.
apresentado o "termo de autorização para débito automático" (id. 26727712, p. 2-3). Contudo, com a devida vênia, discordo de tal conclusão.

O documento juntado consiste em um termo genérico, produzido de forma digital, onde dados como local, data e a própria assinatura parecem ter sido inseridos eletronicamente. O apelante impugna veementemente a assinatura, e uma simples análise comparativa com outros documentos revela, no mínimo, uma dúvida razoável sobre sua autenticidade, especialmente considerando a alegação de baixo grau de instrução do autor, o que torna sua assinatura menos uniforme.

Mais importante, a simples autorização de débito, ainda que fosse válida, não se confunde com o contrato de filiação ao "clube de benefícios" ou de adesão ao seguro. Caberia à
SEBRASEG
, principal interessada na contratação, apresentar o contrato completo, com todas as cláusulas, direitos e deveres, de forma clara e adequada, o que não ocorreu, visto que foi revel.

A apresentação de um documento isolado, de autenticidade duvidosa e que não detalha o serviço contratado, é insuficiente para comprovar a livre e consciente manifestação de vontade do consumidor em aderir a um serviço oneroso.

DO DANO MORAL

No tocante à existência do dano moral, é indiscutível que o transtorno gerado pela situação supera em muito o mero aborrecimento, tratando-se de situação que gera considerável desconforto e preocupação ao consumidor, que precisa socorrer-se ao Judiciário para ver afastada a cobrança de serviço contratado de forma fraudulenta.

In casu
, tem-se de um lado como vítima um consumidor idoso que recebe um salário-mínimo, que foi obrigada a discutir a contratação indevida de seguro, tendo havido
verdadeira violação aos direitos da parte Autora, configurando dano moral
in re ipsa
.

Destaque-se que o banco efetuou débitos indevidos em conta da parte Autora, violando o princípio da boa-fé objetiva e o direito de autonomia patrimonial da requerente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a cobrança indevida de serviços não contratados gera dano moral indenizável, mesmo que não haja inscrição em cadastros de inadimplentes.

Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Fraude na contratação do seguro. Parcelas descontadas indevidamente da conta bancária da autora-apelada, que demanda repetição em dobro. Precedentes. DANO MORAL CARACTERIZADO. Desfalques de origem fraudulenta que repercutiram na diminuição da capacidade econômica da autora. Situação que, no caso concreto, ultrapassa o mero aborrecimento. Redução do "quantum" indenizatório para R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Caráter reparatório e de desestímulo ao ofensor, sem que haja enriquecimento sem causa. Fixação em patamar inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca. Súmula 326 do C. STJ. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10344440220198260576 SP 1034444-02.2019.8.26.0576, Relator: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 15/02/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2022)

CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. A sentença cancelou as compras questionadas e condenou o réu na sua restituição. Apelam as partes. O réu pela improcedência dos pedidos reiterando a tese de que a compra foi efetivada na loja física através do cartão e senha e ausência de fraude. A autora pelo reconhecimento da compensação por danos morais. Falha na prestação do serviço. Ato praticado por terceiro falsário. Fortuito interno. Incidência da Súmula 479 do STJ. Danos materiais presentes. Estorno não realizado. Dano moral configurado e fixado em R$ 5.000,00. Ausência de solução na via administrativa. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00233484820198190205, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE – DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

Patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias ( Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em folha de pagamento dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

(TJ-MT 10074711220218110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Dos autos, é possível vislumbrar que a negligência em que incorreu o Réu, quando descontou do benefício da parte Autora várias parcelas, bem como também não restou provado depósito ou saque de quaisquer valores na conta do consumidor, acarretando-lhe, assim, considerável prejuízo emocional e desconforto.

Portanto, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa idosa deixar de receber, por meses seguidos, os valores integrais de seu benefício, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

A par disso, deve o montante indenizatório atender aos fins a que se presta, atentando-se para a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que a parte Autora foi vítima de desconto indevido.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
CONDENO os Réus, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais)
.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE

URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS –

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA –

QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS

PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

Ainda neste raciocínio, segue julgado deste E. TJPA, de minha relatoria, vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO APELADO. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO POR MODULAÇÃO. FORMA SIMPLES NOS DESCONTOS REALIZADOS ANTES 30/03/2021, E EM DOBRO APÓS ESTA DATA CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA, PARA QUE A COMPENSAÇÃO DE VALORES SEJA APURADA EM LIQUIDAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801659-82.2021.8.14.0107, 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE).

Assim, deve ser provido o apelo de
RAIMUNDO ELIAS RIBEIRO

neste ponto.

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos de forma

dobrada
. Explico.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto,
os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma
(EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Da análise dos autos, constata-se que a parte autora/apelante demonstrou que os descontos tiveram
início em fevereiro/2023, estendendo-se até agosto/2023 (Extrato bancário no
ID Num. 26727686
)
.

Assim, considerando que os descontos em questão se referem a período
posterior
a 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, a repetição de indébito deve ocorrer na forma
dobrada
.

Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto, devendo ser provido neste particular o apelo de
RAIMUNDO ELIAS RIBEIRO
, para
CONDENAR
os Réus, solidariamente, à repetição do indébito em dobro.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a
taxa legal
. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos
danos morais
, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
.

Desta forma, o provimento do recurso é a medida mais adequada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
à
APELAÇÃO
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte:

Declarar a inexistência
do negócio jurídico entre
RAIMUNDO ELIAS RIBEIRO
e a
SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA.
, e dos débitos dele decorrentes;

Condenar
os réus,
solidariamente
, a
restituírem em dobro
ao autor os valores indevidamente descontados, totalizando R$838,60 (oitocentos e trinta e oito reais e sessenta centavos);

Condenar
os réus,
solidariamente
, ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Sobre ambas as condenações, deverá incidir c
orreção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal (art. 406, §1º, do CPC)
,
nos termos da fundamentação
.

Condeno os réus, por fim, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, já considerado o trabalho nesta instância recursal.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025